Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1002576-97.2022.8.11.0000
Impetrante: João Marlon Gimenez Barbosa
Paciente: Igor Mateus Pereira Campos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Mateus Pereira Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em síntese, o impetrante alega que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória, uma vez que o paciente se encontra encarcerado há mais de 1 ano e 10 meses, sem que a instrução tenha se encerrado.
Outrossim, sustenta que, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva seriam suficientes para a tutela da ordem pública.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 118267991).
Junta documentos (Ids. n. 118267992 a 118279960).
É o relatório.
Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência a admite nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.
Tal análise se mostra inviável em sede de liminar, à míngua de informações pormenorizadas e atualizadas acerca do procedimento de origem – a serem oportunamente fornecidas pelo impetrado.
De qualquer modo, à primeira vista, o transcurso de pouco mais de 1 ano e 10 meses desde a prisão em flagrante do paciente (posteriormente convertida em preventiva) não revela, por si só, o excesso de prazo da segregação provisória, sobretudo quando consideradas a multiplicidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, a saber, o transporte de quase 20kg (vinte quilogramas) de maconha.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator